Tribunal: STF
Processo: HC 182617
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CORRUPÇÃO MILITAR ATIVA. § 1º DO ART. 540 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR: EMBARGOS JULGADOS PELO RELATOR DA APELAÇÃO. RECURSOS PROTELATÓRIOS: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Divaldo Pedro Marins Rocha, advogado, em benefício de Rafael Thales de Freitas, contra ato do Superior Tribunal Militar pelo qual certificado o trânsito em julgado do acórdão condenatório na Apelação n. 7000223-74.2019.7.00.0000 em 20.2.2020.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela prática do crime militar de corrupção ativa (§ 1º do art. 309 do Código Penal Militar), porque, “em 2012, como colecionador de armas, teria pagado ao militar Paulo Roberto Saback de Macedo a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para que este autorizasse a importação do Fuzil Barrett, modelo 82-A1, semiautomático, calibre .50, cano de 29 pol., de uso restrito da Forças Armadas, sendo vedada a sua aquisição para colecionadores, atiradores e caçadores”. 
      3. Absolvido em primeira instância, o Superior Tribunal Militar deu provimento à apelação ministerial, em 5.9.2019, para condenar o paciente à pena de seis anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no § 1º do art. 309 do Código Penal Militar; e o corréu Cel. R/1 Paulo Roberto Saback de Macedo, como incurso no § 1º do art. 308 do Código Penal Militar, à pena de seis anos e oito meses de reclusão. Esta a ementa do acórdão, Relatora a Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha:
    “APELAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INTENSIDADE DO DOLO. PERIGO DO DANO. DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. INFRINGÊNCIA DE DEVER LEGAL. INCIDÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA.
    Obteve-se êxito na construção de um suporte fático suficiente à caracterização dos tipos penais de corrupção ativa e passiva.
    O delito de corrupção passiva visa resguardar a Administração Militar, na medida em que exige de seus agentes a probidade no desempenho das funções. Exige-se do servidor, e particularmente do militar, o cumprimento do seu dever legal, sendo certo que um desvio de função de tamanha gravidade deve ser punido.
    O réu militar infringiu seu dever funcional, mercadejando com a função pública. Restou, por certo, violada a ordem administrativa castrense.
    No delito de corrupção ativa, por sua vez, o agente se vale de seu poder econômico para, por meio de vantagem indevida, corromper funcionário a praticar, omitir ou retardar ato de ofício de sua esfera de atribuições. Há ofensa à ética, e nem se mencione a repercussão negativa para a imagem das Forças Armadas.
    A lei penal militar visa, porquanto, proteger a moralidade do serviço público, em conformidade com os vetores éticos da sociedade brasileira.
    A majoração da pena-base revela-se necessária em face da intensidade do dolo, bem como da extensão do dano ou perigo de dano.
    Restando cabalmente comprovada a infringência de dever legal, incide a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 308 e no parágrafo único do art. 309, ambos do CPM.
    Apelo ministerial provido. Decisão unânime”.
    4. Contra esse acórdão as defesas do paciente e do corréu opuseram os Embargos de Declaração n. 7001156-47.2019.7.00.0000, rejeitados em 5.12.2019 pelo Superior Tribunal Militar, Relatora a Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha:
     “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE MERO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. As razões de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes para afastar as pretensões suscitadas, inexistindo erro material, omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, mas mero descontentamento com o resultado de julgamento desfavorável, pelo que a responsabilidade penal não deve ser afastada. Como cediço, os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que acaso ostentem vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, ex vi do art. 542 do CPPM. Admissível, outrossim, para correção de eventuais erros materiais, nos moldes do art. 1.022, inciso III, do novo Código de Processo Civil. Tais hipóteses não se verificam. Em verdade, tão somente se pretendeu a rediscussão de decisão condenatória; entretanto, a jurisprudência do Excelso Pretório já sedimentou quanto à impossibilidade da oposição dos declaratórios com objetivos meramente infringentes, porquanto não se revela a via cabível para a rediscussão do julgamento. Declaratórios rejeitados. Decisão unânime”. 
      5. A defesa do paciente foi intimada desse acórdão em 3.2.2020, sendo certificado o trânsito em julgado em 20.2.2020, ausente interposição de outros recursos.
    Intimado o corréu Paulo Roberto Saback de Macedo em 16.12.2019, opôs segundos embargos de declaração (Autos n. 70000952020207000000), argumentando ter havido omissão no acórdão de rejeição dos primeiros embargos declaratórios por inobservância do § 1º do art. 540 do Código de Processo Penal Militar, requerendo a redistribuição do recurso a outro relator. 
    6.  Buscando postergar a certificação do trânsito em julgado, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 7000184-43.2020.7.00.0000 no Superior Tribunal Militar. Argumentou que a interposição dos segundos embargos pelo corréu aproveitaria ao paciente, pelo efeito extensivo previsto no art. 580 do Código de Processo Penal, com aplicação subsidiária ao Código de Processo Penal Militar.
    Alega estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por ato do Superior Tribunal Militar, que teria certificado o trânsito em julgado do acórdão condenatório prolatado na Apelação n. 7000223-74.2019.7.00.0000, embora estivesse pendente o julgamento dos segundos embargos de declaração opostos pelo corréu Cel. R/1 Paulo Roberto Saback de Macedo.
    Ressalta que, “contrariando a legislação vigente, notadamente o parágrafo primeiro do art. 540 do Código de Processo Penal Militar, não houve designação de novo relator, tendo sido aqueles recursos julgados pela mesma Ministra relatora que prolatou o acórdão condenatório, qual seja a Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha”. 
    Relata que “o Paciente estava em vias de interpor novos embargos de declaração apontado a situação quando verificou que o Corréu , Cel. R/1 Paulo Roberto Saback de Macedo já o havia protocolizado, resultando, pois, desnecessária a interposição de novos embargos por parte do co-reú ora impetrante, eis que, no caso em apreço a decisão dos embargos interpostos pelo corréu aproveita ao paciente, na forma prevista no art. 580 do Código Penal” (sic). 
    Assevera que, “para espanto do Paciente, foi certificado em relação a ele o trânsito em julgado da sentença condenatória, o que está absolutamente equivocado e cujo ato necessita ser tornado sem efeito, merecendo ser revista”. 
    Argumenta que, “como os embargos de declaração manifestados pelo Co-réu, Cel. R/1 Paulo Roberto Saback de Macedo ainda pendem de julgamento, não há que se falar em trânsito em julgado da apelação através da qual restaram condenados, até porque o prazo para recurso, em razão disso encontra-se interrompido, facultando a interposição de recurso à Superior Instância, após o julgamento dos referidos embargos. É inconteste o fato de que os embargos de declaração interrompem o prazo para outros recursos beneficiando ambas as partes, dada a aplicação analógica do que dispõe o Código de Processo Civil no artigo 538, em harmonia com o artigo terceiro do Código de Processo Penal”.
    Menciona que, “considerando todos os documentos anexados aos autos, devidamente demonstrado que não houve a fundamentação na R. Decisão acerca da determinação da certificação de trânsito em julgado, requer a concessão de liminar para que seja determinado o cancelamento cautelar da certidão de trânsito em julgado, com a suspensão dos efeitos da decisão judicial decorrentes do trânsito em julgado e com a consequente expedição de contramandado de prisão em favor dos Pacientes”. 
    Este o teor dos requerimentos e do pedido: 
    “Face todo o exposto, requer a Vossa Excelência: a) digne-se a CONCEDER A LIMINAR PLEITEADA para que seja MANTIDA A LIBERDADE DO PACIENTE, impossibilitando a expedição de qualquer ordem de prisão antes que ocorra o CORRETO trânsito em julgado da APM nº 0000052 -33.2015.7.11.0111, inclusive conforme preceitua o art. 592 do CPPM; b) digne-se requisitar que a Autoridade Coatora preste informações; c) Digne-se intimar o representante do Ministério Público para se manifestar acerca da presente impetração”.
    7. Em 13.3.2020, a Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha declarou a incompetência do Superior Tribunal Militar para julgamento do presente habeas corpus e determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal, pelos seguintes fundamentos:
    “Trata-se de impetrado em favor de RAFAEL THALES DE FREITAS, em que se alega estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por parte do Superior Tribunal Militar, diante da certificação de trânsito em julgado da Sentença condenatória, proferida nos autos da Apelação n° 7000223-74.2019.7.00.0000, e da consequente comunicação eletrônica expedida ao Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM. 
    Liminarmente, pleiteou-se pela manutenção da liberdade do paciente, nos termos do insculpido no art. 592 do Código de Processo Penal Militar. Em seus fundamentos (evento 1), narrou o impetrante ter sido o paciente condenado por esta e. Corte, como incurso no art. 309, parágrafo único, do Codex Milicien, à pena final de 6 (seis) anos de reclusão. 
    Aduziu que o Plenário do STM julgou os Embargos de Declaração nº 7001156-47.2019.7.00.0000, opostos pelo Cel R/1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO e pelo civil RAFAEL THALES DE FREITAS. 
    Aclara-se que os Embargos foram rejeitados, mantendo-se inalterado o Acórdão hostilizado. 
    Ressaltou que, em 16/12/2019, a defesa do Cel R/1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO opôs novos declaratórios, sustentando pela redistribuição dos primeiros embargos, nos termos do art. 540 do Diploma adjetivo castrense, bem como que seja corrigido suposto erro material do Édito judicial. 
    Em face do disposto no art. 580 do CP comum, o impetrante deixou de opor novos Embargos. 
    Ocorre que, em 20/2/2020, esta Corte castrense certificou o trânsito em julgado da Apelação n° 7000223-74.2019.7.00.0000, em relação ao paciente, expedindo-se comunicação eletrônica ao Juízo de execução, mesmo pendente o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo corréu Cel R/1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, o que permitiria a expedição de mandado de prisão contra o réu RAFAEL THALES DE FREITAS. 
    No presente writ, o impetrante arguiu não vislumbrar critério legal para a referida certificação, pelo que requereu, liminarmente, a manutenção da liberdade do paciente. 
    Relatado o essencial, decido. 
    O civil RAFAEL THALES DE FREITAS alega estar sofrendo constrangimento ilegal por parte deste Tribunal, nos autos da Apelação n° 7000223-74.2019.7.00.0000, uma vez que fora certificado o trânsito em julgado do feito, em relação ao paciente, mesmo pendente de análise os declaratórios opostos pelo corréu Cel R/1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO. 
    Analisando-se o presente writ, se antevê que, aqui, a autoridade coatora é o Superior Tribunal Militar. Conquanto o impetrante tenha manejado o presente habeas nesta Casa de justiça, consabido é que eventuais pleitos e indagações pertinentes a atos praticados por Tribunais Superiores restam afetos à competência do Supremo Tribunal Federal. 
    À propósito, dispõe a Carta Magna, em seu art. 102, inciso I, alínea "i", in litteris: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; Ora, à vista de imperativo constitucional expresso, incompetente é o STM para apreciar o pedido formulado neste habeas. 
    Ex positis, com fulcro no art. 12, inciso V, do RISTM, NEGO SEGUIMENTO ao presente remédio constitucional, por constituir o pleito matéria manifestamente estranha à competência deste Tribunal, determinando-se o encaminhamento do presente habeas ao Supremo Tribunal Federal. 
    Providências pela Secretaria Judiciária”.
    8. Em aditamento à inicial, o impetrante salientou que, no Habeas Corpus n. 176.218, de minha relatoria, teria sido concedida “parcialmente a ordem, de ofício, para determinar ao Superior Tribunal Militar observar o novo entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal, firmado no julgamento de mérito das ações declaratórias de constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, concluído em 7.11.2019, quanto à execução provisória da pena, nos autos da ação penal militar n. 0000052-33.2015.7.11.0111, adotando as providências legais com os dados do processo com o afastamento de determinação de execução provisória da pena”.
    Requer, “considerando o iminente risco imposto ao paciente de ver a sua liberdade tolhida ante a precipitada, pretendida, injusta e ilegal deflagração do processo de execução penal em referência, é a presente para o fim de requerer à Vossa Excelência, se digne de apreciar, em caráter de urgência, o pleito de concessão de ordem LIMINAR, no sentido de que, tanto o STM Superior Tribunal Militar, ora impetrado, quanto a 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, se abstenham de instaurar o Processo de Execução Penal e/ou de dar seguimento a este com relação ao Paciente Rafael Thales de Freitas, enquanto não restarem apreciadas as questões de mérito aqui arguidas e não restarem esgotadas todas as vias judiciais, com o efetivo trânsito em julgado para ambos os réus”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
    10. O paciente foi condenado à pena de seis anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime militar de corrupção ativa (§ 1º do art. 309 do Código Penal Militar).
    Opostos primeiros embargos de declaração, foram rejeitados pelo Superior Tribunal Militar. Intimada a defesa do teor do acórdão em 3.2.2020, não houve interposição de outro recurso em benefício do paciente. Em 20.2.2020, foi certificado o trânsito em julgado do acórdão condenatório.
    O impetrante alega que os segundos embargos de declaração (proc. n. 70000952020207000000) opostos pelo corréu aproveitariam ao paciente, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, e, por consequência, suspenderiam a formação da coisa julgada. O impetrante pretende a concessão da ordem para postergar o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. 
    11. Nos segundos embargos de declaração, a defesa do corréu, Paulo Roberto Saback de Macedo, asseverou a nulidade do julgamento dos primeiros embargos declaratórios, por inobservância do § 1º do art. 540 do Código de Processo Penal Militar, e requereu a redistribuição a outro relator.
    Consta do sítio do Superior Tribunal Militar que, com base no art. 6º do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, os autos dos Segundos Embargos de Declaração n. 70000952020207000000 foram encaminhados ao Ministro Presidente, que rejeitou a alegação defensiva e manteve a relatoria da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira, nos termos a seguir:
    “Indefiro o pedido. O artigo citado pelo Causídico trata de Embargos Infringentes e de Nulidade e não de Embargos de Declaração.
    Este é tratado no art. 542 do mesmo Códex e tem como Relator o mesmo Ministro que prolatou o Acórdão recorrido, não havendo falar em redesignação de novo Relator. De outro lado, em consulta ao Gabinete da Ministra Relatora, verifica-se que o Causídico já conseguiu realizar o intento de despachar memorial a Relatora”.
    Em 24.4.2020, o Superior Tribunal Militar rejeitou os segundos embargos de declaração, por unanimidade, e declarou o “manifesto propósito protelatório, nos termos do art. 127 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar”:
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL SUSCITADA EX OFFICIO. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. ANÁLISE PELO MINISTRO PRESIDENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS RECURSAIS. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITOS A SEREM SANADOS. PROPÓSITO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO UNÂNIME. 
    O argumento trazido pela defesa não foi objeto de análise pelo Plenário porque nem foi suscitado nas razões ofertadas em seu favor. Essa circunstância é de grande relevância e justifica, por si só, a ausência de pronunciamento sobre o pedido de redistribuição do feito. 
    Vê-se que o argumento defensivo foi acertadamente enfrentado pelo Presidente desta e. Corte. E da irresignação quanto ao indeferimento de seu pedido, a defesa, de maneira equivocada, opôs o presente recurso. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada ex officio. Decisão unânime. 
    O processo transcorreu em observância restrita ao devido processo legal, sem defeitos (ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e erro) a serem sanados. Há de se reconhecer o manifesto propósito protelatório dos Declaratórios, nos termos do art. 127 do RISTM. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime”.
    Na espécie, o decidido pelo Superior Tribunal Militar harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se havendo cogitar de nulidade processual. Assim, por exemplo:
      “A regra é a da competência do mesmo relator da apelação para os embargos de declaração, notadamente diante da natureza de tal recurso no sentido de sanar eventual contradição, omissão ou aclarar possível contradição. Não há sentido que outro julgador venha a ser sorteado para relatar embargos declaratórios opostos contra julgado em que se indica a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição. 6. O art. 540, § 1°, do Código de Processo Penal Militar, contém regra que se refere ao recurso de embargos infringentes, e não ao recurso de embargos de declaração e, consequentemente, não houve contrariedade no iter dos embargos de declaração, havido no âmbito do Tribunal de Justiça Militar” (HC n. 86.139, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 26.9.2008).
    Consta do voto condutor do julgado: 
    “A regra de competência do mesmo relator da apelação para os embargos de declaração, notadamente diante da natureza de tal recurso no sentido de sanar eventual contradição, omissão ou aclarar possível contradição. Não há sentido que outro julgador venha a ser sorteado para relatar embargos declaratórios opostos contra julgado em que se indica a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição. 
    O art. 540, § 1º, do Código de Processo Penal Militar, contém regra que se refere ao recurso de embargos infringentes, e não ao recurso de embargos de declaração e, consequentemente, não houve contrariedade no iter dos embargos de declaração, havido no âmbito do Tribunal de Justiça Militar”
    12. Rejeitados os segundos embargos de declaração opostos pelo corréu e reconhecido o caráter protelatório da pretensão, incabível a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal. 
    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “recursos protelatórios, porque manifestamente incabíveis, não possuem o condão de alterar ou postergar o trânsito em julgado das decisões judiciais. A certificação do trânsito em julgado não se confunde com o seu conteúdo, que lhe é obrigatoriamente anterior” (HC n. 124.822-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes). Nesse mesmo sentido os Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 128.036, Relator o Ministro Roberto Barroso:
    “Ementa: Processual Penal. Embargos recebidos como agravo regimental. Habeas corpus substitutivo de recurso cabível na origem. Recursos defensivos protelatórios. Certificação do trânsito em julgado da condenação. Possibilidade. 1. São incabíveis embargos declaratórios contra decisão monocrática proferida pelo Ministro relator. Precedentes: MI 823-ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello, Rcl 11.022-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, ARE 680.718-ED, Rel. Min. Luiz Fux. Conversão dos embargos em agravo regimental. 2. A decisão impugnada está alinhada com a jurisprudência do STF, no sentido da inadequação do habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Precedentes. 3. Ademais, os “recursos protelatórios, porque manifestamente incabíveis, não possuem o condão de alterar ou postergar o trânsito em julgado das decisões judiciais. A certificação do trânsito em julgado não se confunde com o seu conteúdo, que lhe é obrigatoriamente anterior” (HC 124.822-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). No mesmo sentido, o HC 114.384, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber. 4. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (Primeira Turma, DJe 14.5.2015). 
    Inexiste ilegalidade na certificação do trânsito em julgado da condenação em 20.2.2020, inexistindo obstáculo para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal. 
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora